Tribunal: TJMT
Processo: 0000306-41.2018.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000306-41.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIVELTON RAFAEL DE JESUS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TAIANE DOS SANTOS SCHMIDT (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO NA FORMA TENTADA

– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSA CONDENAÇÃO –
PRETENSÃO CONDENATÓRIA - INVIABILIDADE
–
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO
–

IN DUBIO PRO REO

–
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelado, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

A insuficiência probatória em relação à participação do apelado no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Cáceres, nos autos da ação penal nº 306-41.2018.8, código 228739, que julgou improcedente a ação penal, absolvendo o
ELIVELTON RAFAEL DE JESUS
, da imputação do crime de roubo circunstanciado, na forma tentada, tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II c./c.artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pleiteia em suas razões (id. 19349452) a reforma da r. sentença a fim de condenar o apelado pelo crime previsto no artigo
157, § 2º, incisos I e II c./c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sob a alegação de que
o conjunto de provas amealhados aos autos sobressaem fartos e robustos elementos de convicção que concluem pela condenação do apelado pelos fatos descritos na denúncia.

As contrarrazões vieram (id. 3874044), pugnando pelo não-provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. B
enedito Xavier de Souza Corbelino
,
é pelo provimento do apelo
, para, nos precisos termos pretendidos pelo órgão Ministerial de Primeiro Grau, a sentença (id.
24004983
) seja reformada
.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 24 de março de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
apela contra a sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o apelado
ELIVELTON RAFAEL DE JESUS
, da imputação do crime de roubo circunstanciado, na forma tentada contra a vítima
Taiane dos Santos Schimidt
, ao argumento de que
há provas nos autos suficientes para condená-lo.

No entanto, compulsando os autos verifica-se que a sentença está escorreita, porquanto a materialidade e a autoria delitivas não estão comprovadas, haja vista que
em juízo foi ouvido somente o policial militar
Roni van Pereira de Oliveira
, que não presenciou a subtração, mas tão somente capturou o apelado na rua, com base nas suas características físicas, conforme descrição da vítima, na fase policial.

Narra a denúncia que:

“Consta dos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 18/12/2017, por volta das 19h40min, na Rua Marechal Floriano Peixoto, Bairro Cavalhada, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o indiciado ELIVELTON RAFAEL DE JESUS, agindo em conjunto e unidade de desígnios com terceira pessoa não identificada, mediante grave ameaça, exercida com emprego de faca, tentou subtrair para ambos, bens pertencentes à vítima Taiane dos Santos Schimidt, somente não alcançando seu objetivo por razões alheias à sua vontade.

Segundo apurado, no dia dos fatos, o indiciado, juntamente com terceira pessoa não identificada e portanto uma faca, abordou por trás a vítima Taiane dos Santos Shimidi e anunciou o assalto.

Ato contínuo, a vítima se assustou e gritou para o seu cachorro “pegar” o indiciado, o qual saiu correndo juntamente com seu comparsa que estava um pouco mais afastado dando cobertura ao indiciado.
Já na Delegacia, a vítima reconheceu, sem dúvidas, o indiciado Elivelton Rafael Jesus (fls. 10-IP), o qual também foi reconhecido por vítimas de outros roubos (fls. 05/06)”(sic).

Ouvida somente na fase policial a suposta vítima
Taiane dos Santos Schimidt
, afirmou:

“(...) que estava caminhando na rua da maravilha com o seu cachorro de raça blueheler, por volta das 19h50min, quando passava próximo da aabb, já quase entrando na rua em frente a guarita da aabb,
quando de repente surgiu um sujeito quase lhe abraçando por trás segurando uma faca de cozinha de cerca de trinta centímetros numa das mãos, dizendo: “isso é um assalto tá?”,
e nisso a declarante se assustou e virou para trás gritando par ao seu cachorro: “pega! pega!, e nisso o seu cão foi em direção a esse suspeito, o qual então saiu correndo, e a declarante viu que tinha outro suspeito mais atrás o qual saiu correndo também,
que a declarante viu que tinha outro suspeito que estava com a faca na mão
era de cor negra
, e
vestia uma camiseta de cor vinho
,
porém não conseguiu reparar as características do suspeito que estava mais atrás
, que em frente onde ocorreram estes fatos havia uma casa com câmeras de segurança, e a declarante pediu para ver as imagens dela, o que foi atendido pelos morados da referida casa, sendo que viu nas imagens que a declarante passou e logo atrás passou o suspeito de vermelho e atrás dele vinha outro suspeito que vestia uma camiseta de cor escura, porém não conseguiu ver mais características deste nem pelas imagens, e aparece o movimento em que o suspeito de vermelho tentou lhe abraçar com a faca na mão e depois ele e o outro suspeito saindo do local correndo rumo a rua das maravilhas, que logo após isso veio até esta delegacia e registrou ocorrência sobre os fatos e horas após recebeu uma ligação dos policiais para vir até a delegacia ver se reconhecia um suspeito detido por eles,
sendo que a declarante reconheceu imediatamente o suspeito elivelton rafael de jesus como sendo o mesmo que tentou lhe roubar juntamente com outro suspeito
, conforme relatou acima (...)”(sic)(destacamos).

Por sua vez, o apelado negou na fase policial e em juízo a prática dos fatos descritos na denúncia. Confira-se:

“(...) Com relação aos fatos, não se recorda de ter cometido os fatos descritos.
Alega que sempre o confundem com outras pessoas na rua. Afirma que nunca havia visto a vítima
. (CD-R de fls. 64)
(...)”(sic). (destacamos).

Por sua vez, o Magistrado da origem
absolveu o apelado
, especialmente em razão de ausência de prova judicializada para amparar a condenação:

“(...)Em momento algum tais depoimentos me dão a certeza necessária para a prolação de um decreto condenatório, posto que insuficientes, tornando-se temerária a formação da certeza necessária para embasar a sentença condenatória.

Conforme se verifica do caderno processual, o acusado Elivelton Rafael de Jesus, embora tenha sido apontado como autor do delito ora em análise, durante a instrução processual, tal fato não restou comprovado de forma induvidosa.

Assim, não resta dúvidas que
não há provas suficientes que assegurem a condenação do acusado, visto que, como já ressaltado, as provas são frágeis.

Inexistindo provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, impõe-se a absolvição de Elivelton Rafael de Jesus. .(...)”(sic)(id)(destacamos)

Nesse contexto, não obstante o
Ministério Público
sustente em suas razões que há provas suficientes para embasar sentença condenatória em desfavor do apelado, verifica-se com relação aos fatos ora analisados, que em juízo fora ouvido tão somente a testemunha
Roni van Pereira de Oliveira
, policial militar que atendeu a ocorrência, o qual não trouxe a certeza necessária para um decreto condenatório, haja vista que não presenciou o fato mas apenas fez referência às palavras da vítima de forma indireta.

É de se ressaltar
que a vítima
Taiane dos Santos Schimidt
, não foi ouvida em juízo
, à luz do contraditório, não obstante tenha sido intimada pessoalmente para comparecer ao ato (id. 19347538).

Portanto, essa é a prova produzida nos autos, a qual é insuficiente para ensejar um juízo condenatório, dado que em direito penal deve se ter
certeza inabalável no que tange à autoria
.

Com efeito, nos termos do que preconiza o
artigo 155 do Código de Processo Penal é necessário que as circunstâncias que liguem a prova judicializada às investigações policiais sejam elementos fáticos robustos e não elementos meramente lógicos ou que constituam presunção.

A condenação criminal só é admissível quando, durante a instrução criminal, venham a se evidenciar elementos que façam certa a imputação, não cabendo no processo penal ao acusado o ônus de provar sua inocência, que é sempre presumida até que a acusação tenha elementos irrefutáveis para embasar a acusação.

Assim, ante a ausência de prova da autoria do crime, não se tem como extrair juízo de condenação, porquanto é sabido que em direito penal a condenação deve se basear em prova firme e fatos certos, colhidos sob o crivo do contraditório, conforme preceitua o artigo 155, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, existindo dúvidas acerca da autoria delitiva, é inviável acolher o pleito ministerial e manter a absolvição do apelado
ELIVELTON RAFAEL DE JESUS
,

uma vez que não restou demonstrado que tenha sido um dos autores do suposto crime de roubo narrado na denúncia.

Assim, por existirem duas versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de roubo na forma tentada com relação ao apelado, entendo que o melhor caminho é a manutenção da absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque, para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos com relação ao referido crime.

Nesse ponto, traz-se à colação lição do memorável Nelson Hungria no sentido de que a dúvida no âmbito penal é sinônimo de ausência de prova (cf. Nelson Hungria. Prova Penal, RF 138/338). Porquanto, para proferir o édito condenatório não basta nem mesmo uma alta probabilidade, sendo vedado pelo ordenamento jurídico a aplicação da pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável.

Nunca é demais reafirmar que o processo penal não existe para o fim de proteger a maioria, mas sim para proteger, ainda que contra a maioria, aqueles cidadãos individualizados que, não obstante suspeitos, não podem ser ditos como culpados sem provas, o que implicaria no ranço inquisitório que, historicamente, já demonstrou inúmeros casos de injustiça, o que esvaziaria o direito processual penal como sistema de normas dirigido à proteção da dignidade humana e de toda à sociedade.

Com essas considerações, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020